Tribunal: TJBA
Processo: 8108003-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108003-55.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JULIANA SA FLORES RIBEIRO

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE AMORIM FERNANDES, DIELSON DESIDERIO MONTEIRO, DELSON DESIDERIO MONTEIRO

APELADO: RAFAEL BOTANI NASCIMENTO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RAFAELA NERY PIMENTEL SANTOS SIMOES, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, RAFAEL FERNANDES MATIAS, EDWARD CRUZ OLIVEIRA, ALANE DOS SANTOS DA SILVA, CARLOS EDUARDO SOUZA RIEDEL, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI Nº 9.514/1997. DEFERIMENTO TÁCITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO OCUPANTE. NULIDADE SENTENCIAL NÃO CONFIGURADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA INEXISTENTE. PROTEÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA AFASTADA. TAXA DE OCUPAÇÃO E ENCARGOS DO IMÓVEL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de imissão na posse, imitindo os adquirentes no imóvel arrematado em venda direta após consolidação da propriedade fiduciária e condenando a ocupante ao pagamento de taxa de ocupação, IPTU e taxas de condomínio vencidas durante o período de ocupação.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a ocorrência de vício sentencial extra petita pelo uso do termo 'reintegração' na decisão petitória; (ii) o cabimento de suspensão do feito estadual por prejudicialidade externa ante a pendência de ação anulatória na Justiça Federal; (iii) a possibilidade de oposição da impenhorabilidade do bem de família e do direito social à moradia contra terceiros adquirentes de boa-fé; e (iv) o cabimento e os critérios de fixação da taxa de ocupação e ressarcimento de encargos acessórios de IPTU e condomínio.

III. Razões de decidir

3. Inexiste julgamento extra petita na sentença que determina a reintegração na posse do imóvel, pois o provimento atende à literalidade expressa no artigo 30 da Lei nº 9.514/1997, guardando estrita correlação com a causa de pedir dominial.

4. Conforme disposto no artigo 30, parágrafo único, da Lei nº 9.514/1997, a pendência de ação judicial discutindo as formalidades procedimentais da excussão fiduciária ou a validade do leilão perante a Justiça Federal não obsta o direito do arrematante de se imitir na posse do imóvel, resolvendo-se eventuais nulidades em perdas e danos em face do credor fiduciário.

5. A impenhorabilidade do bem de família é inoponível ao terceiro adquirente de boa-fé que obtém o domínio do imóvel após consolidação da garantia de alienação fiduciária celebrada voluntariamente pelos devedores fiduciantes.

6. O ocupante injusto responde pelo pagamento da taxa de ocupação mensal no percentual de 1% sobre o valor do imóvel estipulado para fins de leilão, calculada desde a data da alienação do bem aos novos adquirentes até a efetiva imissão possessória, nos termos do artigo 37-A da Lei nº 9.514/1997, incumbindo-lhe igualmente o custeio do IPTU e condomínio do período para evitar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese jurídica do julgamento:

1. O terceiro adquirente de boa-fé que adquire imóvel em leilão extrajudicial e registra o título de propriedade tem direito à imissão imediata na posse do bem, independentemente da tramitação de ação anulatória na Justiça Federal, nos termos do artigo 30 da Lei nº 9.514/1997.

2. É devida a condenação do ocupante ao pagamento de taxa de ocupação de 1% ao mês sobre o valor de avaliação do leilão desde a data da aquisição pelo terceiro até a desocupação, acompanhada do ressarcimento dos encargos propter rem de IPTU e condomínio incidentes no interregno.

Referências: Lei nº 9.514/1997, artigos 30 e 37-A.

STJ, AgInt no AREsp nº 2.601.087/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 07/10/2024.

STJ, AgInt no REsp nº 1.674.191/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 26/04/2021.

TJBA, Apelação nº 8051339-09.2021.8.05.0001, relatora Desembargadora Maria de Fátima Silva Carvalho, julgado em 13/04/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.